Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-66.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Ante a existência de acordo firmado entre as partes, com previsão de parcelamento do débito, o processo deve ser suspenso, em observância ao disposto no art. 922 do CPC, não sendo cabível a extinção do feito.